Tribunal: CARF
Processo: 16682.720859/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720859/2011-16
ACÓRDÃO
1002-003.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SAUDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Sendo os documentos acostados aos autos claros, permitindo um
adequado julgamento, torna-se prescindível a realização de perícia ou
diligência para a solução da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720859/2011-16
2
RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), por bem representar:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 118.726,95, fls. 334, e da CSLL, R$ 71.236,17, fls. 149, atinentes ao ano
calendário de 2008, acrescidos de penalidade de 75% e encargos moratórios, de
pessoa jurídica tributada com base no lucro real anual, fls. 222.
1.1.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls.135/144, fundamentaram
as exações a glosa do incentivo fiscal de que trata o artigo 19 da Lei n° 11.196/05,
por dedução indevida da base de cálculo tanto do IRPJ como da CSLL, verbis:
Art. 19. Sem prejuízo do disposto no art. 17 desta Lei, a partir do ano-
calendário de 2006, a pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor
correspondente a até 60% (sessenta por cento) da soma dos dispêndios
realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela
legislação do IRPJ, na forma do inciso I do caput do art. 17 desta Lei.
1.2.- A glosa se lastreou no Parecer Técnico CGTI/MCTR N° 003/2011, em resposta
ao ofício DEMAC/RJO/DIPAC n ° 002/2011. Aludido parecer, pelas razões nele
invocadas, concluiu que o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) não corrobora
o enquadramento como projeto de P&D apresentado pela beneficiária Bradesco
S/A, no ano base de 2008, conforme os termos e os propósitos estabelecidos na
Lei n° 11.196/05, fls. 132/134.
1.2.1.- No contexto, informa o mesmo Parecer que, em 09.12.09, em relatório
oficialmente encaminhado ao Secretário da Receita Federal, no ano calendário de
2008, a BRADESCO SAÚDE S/A integrou a relação das “Empresas que
Apresentaram Informações Imprecisas e/ou Incompatíveis ao Atendimento dos
Dispositivos da Lei n° 11.196/05”.
2.- Ciente das exigências em 29/09/11, fls. 147 e 335, o sujeito passivo acostou
aos autos a impugnação de fls. 283/290, protocolada em 31/10/09, através da
qual propõe:
2.1.- em preliminar a prévia compensação da base de cálculo tributável,
decorrente da glosa objeto destes autos, limitada a 30%, com prejuízos do IRPJ e
bases de cálculo negativas da CSLL, acumulados até 2007, não integrantes dos
valores compensados no ano calendário;
2.2.- prova pericial técnica para verificação se as apropriações contábeis se
enquadram no contexto da Lei n° 11.196/05, fundada nos artigos 24, 35 e 37 do
Decreto n° 7.574/11.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720859/2011-16
3
2.3.- Finalmente, alega que, quanto à CSLL a fiscalização exigiu a contribuição à
alíquota de 15% sobre a base de cálculo anualizada, quando parte da mesma base
se encontra sujeita à alíquota de 9%, correspondente aos meses de janeiro a abril.
Em 24/05/2014, então, a DRJ/RJO exarou o Acórdão 12-65.920 - 2a Turma da
DRJ/RJO (fls. 341 a 346), julgando a impugnação parcialmente procedente, acolhendo o pleito de
compensação de prejuízos fiscais acumulados em anos anteriores (assim como a compensação da
base de cálculo negativa de CSLL) sobre os valores lançados até o limite de 30%, tendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PERÍCIA. IMPERTINÊNCIA.
Impertinente a proposição de prova pericial, quer por incompetência legal do
órgão requerido, quer ante o pronunciamento de órgão técnico legalmente
autorizado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
IRPJ E CSLL. GLOSA DE INCENTIVO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS/BASES
DE CÁLCULO NEGATIVAS ACUMULADOS DE ANOS CALENDÁRIOS ANTERIORES.
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, o lucro líquido ajustado, mesmo
ex offício, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão
da compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo
negativa, acumulados de anos anteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
ALÍQUOTA DE INCIDÊNCIA.
Quando a pessoa jurídica opta pela tributação com base no lucro real anual a
alíquota de incidência da CSLL é a vigente na apuração do resultado, quando
conhecida, de fato, sua base imponível.
O contribuinte foi cientificado da decisão acima em 09/06/2014 (fl. 358).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 362 a 366) no dia 09/07/2014 (fl. 360) trazendo
como único argumento o mesmo item presente na impugnação, que argui, em suma:
a) A necessidade de uma prova pericial técnica, conforme arts. 24, 35 e 37 do
Decreto 7.574/11, para haver um pronunciamento se seus dispêndios estariam
enquadrados no conceito de inovação tecnologia presente na Lei 11.196/05.
Para tal, indica empresa que teria em seus quadros os seus peritos profissionais,
assim como os quesitos para perícia.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720859/2011-16
4
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 12-65.920 - 2a Turma da DRJ/RJO se deu em 09/06/2014 (fl.
358), sendo o recurso voluntário apresentado em 09/07/2014 (fl. 360). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
A lide neste processo se resume ao pedido de perícia peticionado pelo recorrente.
Algumas são as razões que levam, na visão deste relator, não merecer prosperar o
pedido realizado.
Primeiramente, que o art. 16, inciso IV, § 1o do Decreto 70.235/72 assim prevê:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (grifamos)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
A recorrente não identifica de forma adequada e prevista na norma o seu perito
(indicando somente o nome da empresa que, no caso, teriam peritos profissionais).
Absolutamente em desacordo com o previsto acima. Os requisitos de admissibilidade do pedido
de perícia, previstos nesse inciso, não são meras formalidades processuais, mas elementos
essenciais à análise da prescindibilidade da produção da prova pericial.
Adicionalmente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não é competente para se
manifestar se os gastos efetuados pela recorrente se enquadrariam no conceito de inovação
tecnológica prevista no artigo 17, § 7o, da Lei n° 11.196/05 e artigo 24 do Decreto n° 5.798/06.
Quem recebe estas informações e as analisa é o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) que, por
pertinência temática, tem a competência legal para tal.
E assim se pronunciou o MCT (fls. 132 a 134), após exposições técnicas que
justificaram suas conclusões:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.633 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720859/2011-16
5
6. CONCLUSÃO
Face ao exposto os Analistas que assinam a presente Nota Técnica recomendam
responder à Delegacia Especial de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro -
DEMAC/RJO, que este Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT não corrobora o
enquadramento como projetos de P&D apresentados pela beneficiária Bradesco
S/A, no ano base 2008, conforme os termos e os propósitos estabelecidos na Lei
n° 11.196, de 21.11.05.
Assim prevê o art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Desta sorte, por já conter no processo parecer técnico de quem tem competência
legal para se pronunciar sobre o tema, entendo não cabível a perícia solicitada pela recorrente.

Dispositivo
Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso, indeferindo a perícia
pleiteada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 393
DF CARF MF
Original